Tribunal: TJDFT
Processo: 0709571-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0709571-11.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA PEREIRA DA SILVA, FONTES DE RESENDE ADVOCACIA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 227808919 do processo de referência), que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movido por Maria Pereira da Silva e Fontes de Resende Advocacia em desfavor do ora agravante, processo n. 0711666-91.2024.8.07.0018, determinou a expedição de alvará de levantamento dos valores depositados em favor do segundo exequente. Em razões recursais (Id 69828071), o Distrito Federal aduz não haver, na hipótese, crédito incontroverso, porquanto o agravo de instrumento n. 0743447-88.2024.8.07.0000 ainda não transitou em julgado. Reputa presentes os pressupostos para atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer: a. liminarmente, o recebimento do recurso no duplo efeito para suspender a expedição do alvará; b. no mérito, a reforma da decisão para determinar que os valores sejam devolvidos ao Distrito Federal ou que permaneçam depositados nos autos até o trânsito em julgado da decisão que julgou a impugnação. Sem preparo, em razão da isenção legal conferida à parte recorrente. Os autos vieram redistribuídos a esta relatoria em razão do afastamento do e. Desembargador Carlos Alberto Martins Filho (Id 69851079). É o relatório. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Feita essa consideração, tenho que o recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. No caso, o Distrito Federal insurge-se contra a decisão que determinou a expedição de alvará de levantamento dos valores depositados em favor de Fontes de Resende Advocacia, ao único argumento de que, como o agravo de instrumento n. 0743447-88.2024.8.07.0000 não transitou em julgado, não existe crédito incontroverso. Ocorre que, compulsando os autos de origem, verifico que a natureza incontroversa de referido crédito fora assentada pelo juízo de origem na decisão que determinou a expedição dos requisitórios em favor da parte agravada, proferida em 29/10/2024 (Id 215990019 do processo de referência). Surpreendentemente, o Distrito Federal não se insurgiu contra referida decisão por meio da interposição do recurso cabível, tornando, pois, preclusa a discussão acerca de eventual natureza controvertida do débito. Com efeito, o processamento do presente recurso para a cognição da questão nele debatida imporia verdadeira remessa do processo ao passado, com indevida rediscussão de matéria não impugnada tempestivamente pelo executado/agravante. Admiti-lo implicaria sujeitar a marcha processual a injustificável retrocesso, o que não é autorizado, sob pena de subversão do devido processo legal, afinal, por impositivo lógico, a tramitação deve seguir apenas adiante para alcançar a prolação de pronunciamento extintivo do feito executivo. Em outras palavras, o recurso não deve ser conhecido, porquanto o agravante almeja alterar questões já decididas, há mais de um ano, pelo juízo de origem, em patente violação ao previsto no art. 507 do CPC, que assim determina: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. A propósito, trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível sobre a impossibilidade de conhecimento do recurso quando destinado a agitar matérias já decididas na primeira instância e não suscitadas no momento adequado: APELAÇÃO CÍVEL. IMISSÃO NA POSSE. LICITAÇÃO. TERRACAP. PRELIMINAR. NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO TEMPORAL. trabalho técnico não impugnado oportunamente. inércia da parte; preliminar rejeitada. MÉRITO. DIREITO DE RETENÇÃO. obrigação assumida pelo devedor/adquirente do imóvel de negociar com terceiro ocupante o valor de benfeitorias e acessões existentes no terreno licitado. dever clara e objetivamente estabelecido NO EDITAL DE LICITAÇÃO DO IMÓVEL e NA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. DIREITO DE RETENÇÃO reconhecido aOS terceiros POSSUIDORES. USUCAPIÃO. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE reexame da matéria. REQUERENTE/ADQUIRENTE. postulado afastamento do EFEITO SUSPENSIVO inerente ao recurso de apelação. inadmissibilidade. PERIgo DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO não demonstrado. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO RÉU. PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA. DESPROVIDO. 1. a marcha processual é um caminhar para frente, o que faz com que os atos processuais sejam marcados pela preclusão para atingimento, pelo processo, da prestação jurisdicional solicitada ao Poder Judiciário. 2. Intimada a parte, pelo DJe, para se manifestar sobre a prova técnica, mas permanecendo silente no decurso do prazo de 15 (quinze) dias úteis em que haveria de se pronunciar, manifesto que precluiu a faculdade de impugnar o laudo pericial contra que apenas em sede de apelação se insurgiu. Preclusão temporal verificada da questão não suscitada a tempo certo. Situação processual que torna inadmissível a postulada realização de nova perícia. Cerceamento de defesa não caracterizado. Procedimento reconhecido hígido. Preliminar rejeitada. (...) . (Acórdão 1401572, 00018800520178070020, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA E CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. REJEITADAS. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. RETENÇÃO DE VALORES. CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO PARA 10%. RAZOABILIDADE. DEVOLUÇÃO INTEGRAL E EM PARCELA ÚNICA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Preliminares de incompetência e convenção de arbitragem indeferidas em decisão interlocutória da qual cabia interposição de agravo de instrumento não pode ser discutida em sede de apelação, isso porque, operou-se preclusão temporal (...) . 7. Apelo desprovido. (Acórdão 1117692, 20161610069097APC, Relator: Roberto Freitas Filho, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/8/2018, publicado no DJE: 20/8/2018. Pág.: 312-325) Desse modo, considero manifestamente incabível o manejo do agravo de instrumento para rebater questão decidida pelo juízo de origem e não impugnada tempestivamente. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília, 18 de março de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora